Tribunal: STF
Processo: RE 208348
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-01
Data de publicação: 2002-02-01

Ementa:
EMENTA: As entidades de previdência privada que se
mantenham com a contribuição dos associados não são entidades de
assistência social, razão por que não estão abrangidas pela
imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da Constituição Federal.
Precedente: RE 202.700/DF, rel. Min. Maurício Corrêa.
Recurso extraordinário não conhecido.